Tribunal: TJES
Processo: 5008136-52.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008136-52.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JARELI FIDELIS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008136-52.2023.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO: JARELI FIDELIS DA SILVA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO DETRAN/ES.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
Configuração de violação aos arts. 141 e 492 do CPC. O magistrado de primeiro grau fundamentou o arquivamento do processo administrativo no § 5º do art. 261 do CTB (limite de pontuação para condutores com EAR), tese jurídica que não integrou a causa de pedir da exordial. Acolhimento da preliminar para anular o capítulo impugnado da sentença. Julgamento do mérito pela causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC).

MÉRITO. INFRAÇÃO AUTOINFRACIONÁRIA. SUSPENSÃO DIRETA.
A suspensão do direito de dirigir do autor decorre do cometimento da infração prevista no art. 218, III, do CTB (excesso de velocidade superior à máxima em mais de 50%), que prevê a penalidade de suspensão de forma específica e direta.

INAPLICABILIDADE DA REGRA DO MOTORISTA PROFISSIONAL (EAR).
O benefício do limite de 40 pontos previsto no art. 261, § 5º, do CTB restringe-se às penalidades por acúmulo de pontuação (art. 261, I, do CTB). Inaplicabilidade à modalidade de suspensão por infração específica, conforme inteligência do art. 261, II, do CTB.

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário antigo possui o dever legal de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB. A ausência de comunicação tempestiva implica a responsabilidade solidária pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
Entendimento pela desnecessidade de inclusão do adquirente no polo passivo para a definição da responsabilidade administrativa do alienante perante o órgão de trânsito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tutela de urgência revogada.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DETRAN/ES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
JARELI FIDELIS DA SILVA
. O autor alegou ter vendido sua motocicleta em fevereiro de 2017 para Ana Claudia dos Reis, sem realizar a transferência formal. Em razão de infração cometida após a venda, foi instaurado o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2022-ZVDV1.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o arquivamento do PSDD, fundamentando que o autor, por exercer atividade remunerada (EAR), gozaria do limite de 40 pontos previsto no § 5º do art. 261 do CTB. O DETRAN/ES recorre alegando nulidade por julgamento
extra petita
e erro na aplicação da lei, já que a suspensão decorre de infração que prevê a penalidade de forma direta.

É o relatório. Passo a fundamentar e votar.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Assiste razão ao recorrente quanto à nulidade parcial da sentença. O juízo de origem concedeu o arquivamento do processo administrativo com base na regra de pontuação do motorista profissional, fundamento este que não constava na causa de pedir da petição inicial, violando o princípio da congruência.

Dispõe o
Código de Processo Civil (CPC)
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Dessa forma, ACOLHO A PRELIMINAR para anular o capítulo da sentença que fundamentou o arquivamento do PSDD com base no § 5º do art. 261 do CTB.

Passo ao julgamento imediato do mérito (Art. 1.013, § 3º, II, CPC).

O benefício do limite de 40 pontos para quem exerce atividade remunerada aplica-se apenas às suspensões por
acúmulo
de pontos. No caso dos autos, a suspensão é
direta
, decorrente da infração prevista no Art. 218, III, do CTB:

Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local [...]:

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento):

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes) e
suspensão do direito de dirigir
.

O Art. 261 do CTB distingue claramente as modalidades de suspensão:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que [...] o infrator atingir [...] a seguinte contagem de pontos: [...] c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima [...];

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. (g.n)

Portanto, sendo a suspensão direta (inciso II),
a pontuação total ou a atividade profissional do condutor são irrelevantes para a validade da penalidade.

Em relação à pretensão de transferência das penalidades, entendo que a inclusão da adquirente no polo passivo (litisconsórcio) é dispensável para o julgamento da responsabilidade do autor perante a Administração Pública. A lide resolve-se na análise do cumprimento dos deveres legais do proprietário perante o DETRAN.

O
Art. 134 do CTB
impõe ao vendedor uma obrigação acessória intransponível:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O autor confessa que não comunicou a venda tempestivamente. Tal omissão gera a
responsabilidade solidária
do antigo proprietário pelas penalidades administrativas até que a comunicação seja feita, conforme o entendimento atual do STJ. Assim, a ausência de comunicação de venda atrai a validade do ato administrativo do DETRAN/ES ao imputar a responsabilidade ao proprietário registral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, mantendo a validade das multas e do processo de suspensão em nome do autor, ante a ausência de comunicação de venda prevista no Art. 134 do CTB.

Fica revogada a tutela de urgência deferida no ID 35634651.

Sem condenação em custas e honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)